Tribunal: TJSP
Processo: 1001009-28.2022.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. OMISSÃO. PRAZO LEGAL.
1. Ação civil pública pela qual o Ministério Público do Estado de São Paulo visa condenar a Municipalidade de Auriflama a providenciar a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, encaminhando-o para a aprovação da Câmara Municipal de Auriflama – Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. OMISSÃO. PRAZO LEGAL.
1. Ação civil pública pela qual o Ministério Público do Estado de São Paulo visa condenar a Municipalidade de Auriflama a providenciar a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, encaminhando-o para a aprovação da Câmara Municipal de Auriflama – Sentença de procedência.
2. Inobstante se reconheça a inafastável responsabilidade dos Municípios quanto a elaboração do referido plano, não se tratando de mera condição para recebimento de recursos da União, o artigo 54 da Lei Federal no 12.305/2010 estabeleceu prazo até 2 de agosto de 2024, para Municípios com população inferior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes no Censo 2010 – ré que contava, segundo este levantamento, com 14.202 residentes.
3. Omissão que não pode ser considerada indevida - cominação que, se mantida, incorreria em indevida judicialização da gestão da coisa pública confiada ao poder executivo. Sentença reformada.
Recurso provido.